Tribunal: TJDFT
Processo: 0739903-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739903-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIANNA CABRAL PUCCI AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre utilidade/cabimento do agravo de instrumento, considerando que o trânsito em julgado da ação originária, e que, aparentemente, o recurso se volta contra a certidão de pagamento de custas finais. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator